Tribunal: TJDFT
Processo: 0002161-22.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. REGRA. ARTIGOS. 4o DO DECRETO-LEI No. 911/69. 785 DO CPC. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. RECURSO. PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de busca e apreensão, na qual o registro de gravame do bem litigioso foi liberado para terceiro, e o Juízo a quo ao ser cientificado do trânsito em julgado dos embargos opostos, extinguiu o feito, sem oportunizar ao autor a conversão prevista no art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69
2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.
3. A conversão da ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei 911/69, em processo de execução é uma faculdade do credor, ou seja, deve ao menos lhe ser oportunizada a opção em dar continuidade no processo executório, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
4. No caso em concreto, em que pese a ação de busca e apreensão, do Decreto-Lei 911/69 não ser adequada para almejar o adimplemento das obrigações financeiras do requerido, extrai-se do suporte fático que o juízo da instância prima não permitiu a completude da atividade satisfativa, ao não possibilitar a conversão do feito em processo de execução.
5. Apelação cível provida. Sentença cassada.